Tribunal: TJDFT
Processo: 0745142-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0745142-43.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 252472892 dos autos originários n. 0725852-10.2023.8.07.0001), que indeferiu os pedidos de exclusão da penhora de percentual de salário da executada e de suspensão do processo. Eis o teor da decisão atacada: Indefiro (ID 252413280) e mantenho a decisão de ID 249279880, por seus próprios fundamentos. Em primeiro lugar, porque ela está preclusa, pois, conforme se vê da aba expedientes do sistema PJe, a parte devedora tinha até o último dia 3 para impugnar o ato judicial, o que não foi feito. Ademais, não há campo profícuo para se falar em "dívida eterna", notadamente porque a devedora é pessoa jovem, atualmente com 34 (trinta e quatro) anos de idade, isto é, mesmo que a obrigação seja satisfeita somente daqui 25 (vinte e cinco) anos, conforme alegado pela devedora, ela, em tese, ainda estará em idade economicamente ativa. Em arremate, não há razões para a suspensão deste feito devido ao que será decidido do âmbito do Tema Repetitivo n. 1.338, ao cargo do STJ, tendo em vista que a suspensão não atinge processos que já transitaram em julgado (como é o caso dos presentes autos). Intimem-se. À secretaria para que dê cumprimento à expedição do ofício determinado na decisão de ID 249279880 (os dados bancários da conta recebedora foram informados pelo credor ao ID 250184179). A agravante alega que a decisão recorrida viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, haja vista que os descontos autorizados pelo juízo de origem ultrapassam os limites razoáveis da capacidade financeira da executada. Sustenta que já possui mais de 30% de sua margem salarial comprometida com empréstimos consignados, e, somados os descontos obrigatórios, sua renda líquida remanescente representa menos de 40% do total percebido, o que compromete seriamente sua subsistência e a de sua família. Argumenta que a imposição judicial de desconto de 10% sobre seu salário bruto levará aproximadamente 25 anos para quitação integral da dívida, tornando-se, portanto, inexequível e atentando contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalta que há risco de nulidade dos atos processuais, tendo em vista a ausência de citação válida na fase de conhecimento. Afirma que somente tomou conhecimento da existência da ação na fase de cumprimento de sentença, ao ter suas contas bloqueadas, o que reforçaria a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0726844-03.2025.8.07.0000, vinculado à discussão da validade da citação e objeto de controvérsia em sede de recurso repetitivo perante o STJ, conforme o Tema 1.338. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Passo ao exame da medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Conforme dispõe o art. 505 do CPC, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide[...]”, salvo em situações específicas. No mesmo sentido, o art. 507 do CPC estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Afinal, segundo a jurisprudência, “Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos [...]” (REsp 2.022.953, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 07/03/2023). Incabível a reapreciação de matéria examinada, porquanto preclusa e acobertada pela coisa julgada, por força do princípio da segurança jurídica. Entretanto, a situação é diferente quando penhora é deferida em percentual do salário, mediante descontos em folha de pagamento até a satisfação integral do débito, porque isso traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, haja vista a natureza continuativa da questão e a alteração das bases factuais que modularam a decisão primeva. Precedentes: Acórdão 1394857, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; Acórdão 1807613, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível; Acórdão 1904363, de minha relatoria, 5a Turma Cível. Assim, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, a parte pode até pedir revisão da decisão, nos termos do art. 505, inc. I, do CPC, não se sujeitando à preclusão. Com efeito, tratando de penhora de percentual de salário, cuja ordem judicial se renova a cada mês, não há cogitar de preclusão da matéria. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “a impenhorabilidade da verba salarial constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo pelo julgador até mesmo de ofício” (AgInt no AREsp n. 2.224.734/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023). Para a fase de cumprimento de sentença, o art. 525, § 11, do CPC, dispõe que “As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.” Assim, a despeito de ausente impugnação na origem, no prazo do art. 525, caput, do CPC, nada obstava o manejo de petição avulsa posterior ou, ainda, o manejo direto do agravo de instrumento para alegação de impenhorabilidade da verba salarial, porquanto a norma não criou requisito de admissibilidade recursal, nem dever ou ônus ao executado, porém, uma faculdade que pode ou não ser utilizada pelo devedor na medida do seu interesse. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DECISÃO. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE SIMPLES PETIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 525, §11 DO CPC. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO DEVEDOR. 1- Recurso especial interposto em 14/1/2022 e concluso ao gabinete em 2/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, na fase de cumprimento de sentença, é cabível a interposição direta de agravo de instrumento sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 3- O pronunciamento judicial que determina a penhora de bens possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de simples despacho, notadamente porque não se limita a impulsionar o procedimento, caracterizando inegável gravame à parte devedora. 4- Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. 5- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Posto isso, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira de jurisprudência, a exemplo de julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, o juízo de origem deferiu a penhora mensal no percentual de 10% dos rendimentos brutos da devedora. Isso por considerar que a constrição, nessas condições, “conjuga a preservação da subsistência digna da devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida, em razão dos rendimentos da devedora, que é servidora pública e auferiu ao longo do ano de 2025 uma renda média líquida de pouco mais de R$ 4.000,00”. Todavia, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, a constrição prejudica a dignidade da devedora e de sua família, porque, segundo o contracheque de setembro de 2025 (id. 252416107 na origem), a agravante recebeu o salário bruto de R$ 6.770,32 e líquido de R$ 3.235,71, quantia, portanto, inferior ao salário mínimo necessário para o referido período (de R$ 7.075,83 em setembro de 2025), conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, a princípio, indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual. Além disso, sobressai ponderar que o débito em cobrança é de R$ 203.999,16, conforme planilha elaborada em agosto de 2025 (ids. 247414279 e 247415701 na origem). Logo, a manutenção da penhora no percentual de 10% da remuneração da devedora violaria os princípios da duração razoável do processo, celeridade e efetividade, além de impedir o início da prescrição intercorrente, porquanto a quantia equivalente ao percentual penhorado é inferior ao valor dos juros mensais da dívida, não permitindo sequer amortizar o débito principal, o que, em vez de promover a satisfação integral do débito, provoca a perpetuação do processo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS. FLEXIBILIDADE. NÃO SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ELEVADO VALOR. DECISÃO REFORMADA. 1. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser flexibilizada de forma a permitir a penhora parcial da remuneração do devedor. Assim, não apenas se preserva o sentido precípuo da impenhorabilidade, mas também se assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. 2. No caso, o valor da penhora não trará o resultado esperado de liquidar o débito em razão do seu elevado valor, não pagaria sequer o valor mensal dos juros 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0729335-80.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo de dano pela manutenção da constrição, capaz de comprometer a subsistência da agravante e de sua família. Anoto, finalmente, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator